Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO PELA PRIMAZIA DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA PEREMPTÓRIA. PRÉVIA AO MÉRITO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal que a irresignação impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com a adequada exposição das razões de fato e de direito que deram efetiva causa ao incoformismo com a decisão recorrida. A evidente ausência de relação entre o inconformismo e a decisão guerreada impõe o não conhecimento do recurso (artigo 932, III e artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), cujas razões são dissociadas do decidido no ato judicial recorrido.
2. Ocorre a litispendência quando há a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido da ação com outra anteriormente ajuizada e ainda pendente de julgamento (artigo 337, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil), que se consubstancia em defesa processual peremptória e pressuposto negativo que, forçosamente, ocasiona a extinção do processo sem o julgamento do seu mérito, sendo indevida a tolerância de sua existência ao argumento de primazia do julgamento mérito.
3. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença desconstituída.